Tribunal: TJBA
Processo: 8003884-68.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003884-68.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO SILVA PEREIRA LUCIO Advogado(s): MARIA ZENILDA DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE (2.450 COMPRIMIDOS) DE MDMA/ECSTASY. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA NA NATUREZA ALTAMENTE LESIVA E NA VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I, CP). TERCEIRA FASE. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). ÓBICE OBJETIVO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO DIANTE DO QUANTUM DE PENA E DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. VEÍCULO EMPREGADO COMO INSTRUMENTO ESSENCIAL AO TRANSPORTE DO ENTORPECENTE. CONFISCO COMO EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE OU ADAPTAÇÃO DO BEM. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 647). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 817 dias-multa, à razão mínima unitária, com decretação do perdimento do veículo utilizado na prática delitiva. A condenação decorre da apreensão de 2.450 comprimidos de ecstasy transportados em veículo automotor, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, estando comprovado o transporte interestadual da substância ilícita. A defesa pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade e a restituição do veículo apreendido. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve bis in idem na utilização da quantidade para agravar a pena-base e afastar o redutor; (ii) saber se a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) saber se o regime inicial fechado e a não substituição da pena são adequados; (iv) saber se é legítimo o perdimento do veículo utilizado no transporte da droga. III. Razões de decidir 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente em razão da elevada quantidade e da natureza altamente nociva da droga apreendida (ecstasy), em observância à regra de preponderância estabelecida no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A apreensão de 2.450 comprimidos extrapola os limites ordinários do tipo penal, evidenciando maior potencial ofensivo da conduta e legitimando o recrudescimento da pena inicial, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 4. Não há bis in idem na utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base, quando o afastamento do tráfico privilegiado se fundamenta, de forma autônoma e suficiente, na reincidência do agente. 5. A reincidência, ainda que genérica, devidamente comprovada por condenação anterior com trânsito em julgado, configura óbice legal absoluto à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da pena aplicada superior a 4 anos e da reincidência do agente, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. 8. O perdimento do veículo utilizado no transporte da droga é medida legítima, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e também da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 647), no sentido de que o confisco independe da demonstração de habitualidade, adaptação do bem ou reiteração de uso para o tráfico. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, especialmente quando expressivas, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 2. A reincidência, ainda que genérica, constitui óbice absoluto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. É legítimo o perdimento de veículo utilizado no tráfico de drogas, independentemente de habitualidade ou adaptação do bem, conforme Tema 647 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, 59, 63 e 64, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V, 42 e 63. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 638.491 (Tema 647), Plenário; STJ, HC nº 831.022/SC, Sexta Turma, j. 26/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 790.400/PR, Quinta Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 883.601/SP, Sexta Turma, j. 19/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8003884-68.2022.8.05.0274, em que figuram como Apelante LEANDRO SILVA PEREIRA LUCIO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.